Tribunal: TCU
Processo: 008.826/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 3052023 e códigoUasg 926995 (Objeto: aquisição de equipamentos de informática (hardware e software) para atendimento de demanda da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia (DVISAM) da Secretaria Municipal de Saúde)

Inteiro teor:
Acórdão 7176/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato 305/2023, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO e M V Nunes da Silva Soluções Integradas, em 4/7/2023, no valor de R$ 9.400,00, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática (hardware e software) para atendimento de demanda da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia (DVISAM) da Secretaria Municipal de Saúde. Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, haja vista não haver nenhuma indicação nos autos da existência de recursos federais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.826/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante: M V Nunes da Silva Soluções Integradas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Maria Viviane Nunes da Silva, representando M V Nunes da Silva Solucoes Integradas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.